Tribunal: TJDFT
Processo: 0052919-38.2016.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
D E C I S Ã O Diante do conteúdo do ofício e da requisição retificadora ID ́s 13435683/13435685, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de fazer constar os novos valores indicados em seu teor e incluir o credor beneficiário de honorários contratuais: RESENDE MORI E FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS. Dê-se vista dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação, bem como para cumprir, no prazo de 10 (dez) dias, a decisão que deferiu superpreferência ao credor (fls. 13/15 - ID 8141525). Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Publique-se. Brasília, 20 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios